Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GOLPE DO MOTOBOY. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE.
1. Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo fornecimento espontâneo do cartão de crédito e senhas realizada pelo autor aos golpistas, há falha na prestação de serviço caracterizada por sua desídia quanto ao bloqueio do cartão de débito, embora solicitado quando efetuado o bloqueio do cartão de crédito.
2. Verificada que a conduta voluntária do cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido, não há que se falar em danos morais de responsabilidade da instituição financeira.
3. Deu-se parcial provimento aos apelos.